Tribunal: TJSP
Processo: 2225471-44.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Recursos tirados na liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que habilitou os agravados –
AGRAVO REGIMENTAL – oposição em face de decisão proferida de forma monocrática, além de alegar contratação fora dos parâmetros da ACP.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – interposição de

Ementa:

Recursos tirados na liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que habilitou os agravados –
AGRAVO REGIMENTAL – oposição em face de decisão proferida de forma monocrática, além de alegar contratação fora dos parâmetros da ACP.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – interposição de recurso em face de despacho que habilita 8, dos 198 contratos descritos na inicial, além de observação obrigatória a agravo de instrumento não decidido em procedimento de demandas repetitivas.
Radiografias acostadas revelando nenhum dos autores, nem mesmo os habilitados (Marlene Nunes Vieira, Maria Luiza Silva, Maria José da Silva Nunes, Zelita Costa de Jesus, Café Artesanal Ltda -me, Idenez Parregossi Fernandes, Adhemar Gava e Guilherme Morais Nogueira) não titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Extinção do feito por ausência de interesse processual.
Discussões do agravo regimental de instrumento que abarcam as teses do agravo regimental, cuja análise fica prejudicada.
Condenação dos autores equivocadamente habilitados (Marlene Nunes Vieira, Maria Luiza Silva, Maria José da Silva Nunes, Zelita Costa de Jesus, Café Artesanal Ltda -me, Idenez Parregossi Fernandes, Adhemar Gava e Guilherme Morais Nogueira) no pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.000,00, nos moldes do art. 85 §§ 2o e 11 do CPC/15.
Não conhecimento do agravo regimental, por perda de objeto.

- Provimento ao agravo de instrumento da TELEFONICA para extinguir o cumprimento de sentença, também, para as partes acima delineadas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000515177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Regimental Cível
no 2225471-44.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante TELEFÔNICA BRASIL S/A, são agravados HENRIQUE FRANCISCO
TONON, LUÍS HENRIQUE BATISTA FURLAN, CELSO CORREIA SOUZA,
NELSON CERQUEIRA COSTA, ANDRELINO DONERO, ORLANDO RODRIGUES
COELHO, RAQUEL MESSIAS DE SOUZA, HENRIQUE FRANCISCO TONON,
CIZANDIRA MEDEIROS, VICENTE DA SILVA, SUELY APARECIDA PEREIRA,
CLAUDOVIR DE PAULA CASTILHO, ADHEMAR GAVA, MARIA OLINDA DA
SILVA, DIONÍZIO ALVES PEREIRA, CARLOS ROBERTO BELINTANI, ANA
KARINA EMYGDIA SANTOS DE SOUSA, SILVIA MARIA DOS SANTOS KOTAKE,
IDEVEZ PARREGOSSI FERNANDES, JORGE MEMA BERNABA, ANTONIO
BENEDITO DE OLIVEIRA NETO, ALECY JOSÉ CORRÊA JÚNIOR, ADRIANA
REGINA THOMÉ, MARIA PEREIRA MELO CORTEZ, VERA LÚCIA COSTA,
MARIA EUNICE FARDIN NEGRI, MÁRCIA PIMENTEL BERGAMASCHI, JOÃO
BATISTA PEREIRA, ZULEIDE LOPE DA SILVA ANTÔNIO, MARINEIDE DA
SILVA
FLAMARIN,
ROBSON
AUDICKAS,
OSWALDO
RODRIGUES
DA
FONSECA FILHO, LUIZ CARLOS GERALDO, KYOKO YAMAMOTO HIKIJI, JÚLIA
BARBOSA SOARES, MARIA DAS GRAÇAS SANTOS, SONIA PEREIRA DE
OLIVEIRA, DEISE APARECIDA RODRIGUES LIMA, ROSIMEIRE SAMPAIO
SERAPHIN, FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA, IRMA ALVES DA SILVA FERRO,
JANDIRA REIS DA SILVA, JOSEFINA FAUSTO PEREIRA, PAULO ARRUDA DA
SILVA, NEUZA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS, ANA CLÁUDIA BENETTI
RANUCI, JOANA BARRERA DE MESQUITA, HÉLIO DOMINGOS FERREIRA,
MARIUZA FRANCISCO LOPES, ALTAMIR MARQUES, JOÃO BARBOSA NETO,
JOANA
SANCHES
YAMAMOTO,
ADÃO
AREOLBALDO
MOTA,
ELZA
DOMINGOS FERREIRA NABARRO, EDI RODRIGUES RIBEIRO, CÉLIA CELONI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Agravo Regimental Cível 2225471-44.2016.8.26.0000/50000 - São Paulo
FRATELI, RONALDO NOBUYOSHI NARA, RINALDO MARQUES ANTONIO,
PEDRO NICOLAU DA SILVA, NIRLEI GIOLI MAIA, DEJANIRA ALVES
GUIMARÃES GARCIA, ADÉLIA ZAFALON MERLINI, MARCOS TADEU ROCHA,
SÔNIA MARIA DE SOUSA, VANDERLI BISPO DE OLIVEIRA, JANETE
LOURENÇO VIANA DIAS, CÉLIA MARIA PIRES PEREIRA, ADELMO RAMOS,
MARIA APARECIDA SOUZA, MARIA LUÍZA SILVA, DEOSDETE SANTANA, LUÍS
WILSON DA SILVA, ELIANE VIEIRA RODRIGUES DA SILVA, MARIA ELISABETE
INGRATI BREDA, MARIA APARECIDA DE ABREU ALMEIDA, MAGALI CHAVES,
JOSÉ CARLOS FAVARIN, LUCY GAVA OTTOBOMI, JOSÉ VIEIRA LEMOS,
JOSÉ ROBERTO COLLIETI, JOSÉ DOS SANTOS ALMEIDA, GUILHERME
MORAIS NOGUEIRA, DEVAIR CEZÁRIO NEVES LEITE, MARLENE NUNES
VIEIRA, MATILDE ALMEIDA, MILTON VIEIRA DE SOUZA, NELSON CUSTÓDIO,
NILTON CÉSAR GAVA, OSVALDO ANTONIO APARECIDO, OSWALDO DA
SILVA COIMBRA, PATRÍCIA LUCIANA MATOS DE LIMA, APARECIDA DE
CRISTO LOPES, DANIELA RODRIGUES VITALINO, FÁTIMA PIVA BREDA,
EDSON SANTIAGO RODRIGUES, HÉLIO OTONI DO AMARAL, HELENA MARA
GUDAITZ, FABIANO CIACON SILVA, ERONILDE TEODORA ZEQUIM, IVANILDE
CARINHANA DE ABREU, EDNEIA BACHEGA SALESSE, EDNA DE FREITAS
ESGALHA, EDINA LUISADA, DORIVAL CARINHANA, DONIZETE APARECIDO
DA COSTA, CREUSA SILVIA SAMORA, JOSÉ MONTEIRO DOS SANTOS, LUCI
BALDO DA SILVA, LOURDES SOARES TRAFICANTE, JOSÉ PAULO DOS
SANTOS, JOSÉ NIÔNIO DA CRUZ, IVANILTON GONZAGA DA SILVA, JOSÉ
ADEMIR
NOGARA,
JOAQUIM
MIRANDA
FILHO,
IZABEL
MARQUES
GUIMARÃES, IVONE DIAS DOS SANTOS, IVANIR LEITE, LUIZ ANTONIO
ALTROVANDI, EIDI MARIA BONTEMPO, LUIZ CARLOS PONTOGLIO, JOSÉ
LUZINI DE CARVALHO, JAIME VIEIRA DE FIGUEIREDO, ISMAILDA DOS
SANTOS FERREIRA, MARIA LÚCIA ALVES MARTINS, CLEUSA RODRIGUES
DOS SANTOS, CARLOS ROBERTO ALVES, ANTÔNIO BISPO DE SOUZA,
AGENOR DE AGUIAR CASTILHO, ABADIA FERREIRA DE OLIVEIRA, CLAUDIO
PEREIRA,
SOLANGE
RODRIGUES
DOS
SANTOS
ARCAIN,
ADRIANA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Agravo Regimental Cível 2225471-44.2016.8.26.0000/50000 - São Paulo
APARECIDA
VISSANI
BARBOSA
MEDEIROS,
ANTONIO
ADEMILSON
SAMPAIO, ANTONIO JOSÉ DE AVELAR, ANTÔNIO SILVA, APARECIDO
BORGES, CACILDA DE ARAÚJO PEREIRA, CIRLENE APARECIDA DA SILVA,
CLARICE CORDEIRO DE ARAÚJO, CLARICE MANTOVANI COLETA, FLAVIANA
ALEXANDRE, WILSON FERREIRA DE OLIVEIRA, APARECIDA DE SOUZA
SILVA, ALVINO FERREIRA PORTO, ALCEMIR COSTA DE CARVALHO, YOSHIE
KANEGAE SOARES, CLAUDIA SIMONE BRENHA SIMÕES, WALTER KOITI
YASSUMOTO, WALCIR GONÇALVES DE LIMA, VERA LÚCIA NUNES FUKADA,
VANDA BARONI VAROLI, VALMIRÁ RODRIGUES DE SOUZA, VALDIR
CREMON, AGUIAR SAMPAIO, EUCLIDES LOURENÇO BARBOSA, CLAUDIO
PEREIRA, CÉLIA MARIA VIEIRA DE CARVALHO, ARIANE MAGDA ANTUN,
GENIDE LUZINI DE CARVALHO, VERLINDA LUZINI DE CARVALHO, ZELITA
COSTA DE JESUS, KLEBER CELESC BELESKI, IVONE PEREIRA DOS
SANTOS, GILBERTO BARRETO DOS SANTOS, LUIS BEZERRA DA SILVA,
MARIA JOSÉ DA SILVA NUNES, NEUZA RODRIGUES LOPES, MARISA
ELIZABETH DA COSTA ROCHA, MARILDA ELISETE MONTEIRO DA COSTA
SANTOS, MARIA RITA RUY ETELVINO, ODAIR GOMES DOS SANTOS, MARIA
DO SOCORRO ARAÚJO, MARIA DE FÁTIMA CREMON DA SILVA, MARIA
CRISTINA CARDOSO, MARIA BRAMBILLA LOURENÇO, MARCO ANTONIO
DOS SANTOS, VALDECI TEODORO PEREIRA, OSWALDO RODRIGUES DA
FONSECA FILHO, RODNEI GOMES DE OLIVEIRA, RONALDO SILVA,
RONALDO SILVA, ROSÂNGELA MORENO PAULINO, ROSELE CRISTINA
MELLO DE SOUZA, SIDNÉIA DE OLIVEIRA MONTIBELLER, SONIA PATRÍCIO
DA SILVA TORRES, SUELI ALVES LEMES DA SILVA e TEREZINHA PEREIRA
BENTO FEITOSA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da
Telefônica e julgaram prejudicado o agravo interno. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Agravo Regimental Cível 2225471-44.2016.8.26.0000/50000 - São Paulo
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Agravo Regimental Cível 2225471-44.2016.8.26.0000/50000 - São Paulo
VOTO No 79407
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL No 2225471-44.2016.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADOS: HENRIQUE FRANCISCO TONON, LUÍS HENRIQUE BATISTA FURLAN,
CELSO CORREIA SOUZA, NELSON CERQUEIRA COSTA, ANDRELINO DONERO,
ORLANDO RODRIGUES COELHO, RAQUEL MESSIAS DE SOUZA, HENRIQUE
FRANCISCO TONON, CIZANDIRA MEDEIROS, VICENTE DA SILVA, SUELY
APARECIDA PEREIRA, CLAUDOVIR DE PAULA CASTILHO, ADHEMAR GAVA,
MARIA OLINDA DA SILVA, DIONÍZIO ALVES PEREIRA, CARLOS ROBERTO
BELINTANI, ANA KARINA EMYGDIA SANTOS DE SOUSA, SILVIA MARIA DOS
SANTOS KOTAKE, IDEVEZ PARREGOSSI FERNANDES, JORGE MEMA BERNABA,
ANTONIO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO, ALECY JOSÉ CORRÊA JÚNIOR,
ADRIANA REGINA THOMÉ, MARIA PEREIRA MELO CORTEZ, VERA LÚCIA COSTA,
MARIA EUNICE FARDIN NEGRI, MÁRCIA PIMENTEL BERGAMASCHI, JOÃO
BATISTA PEREIRA, ZULEIDE LOPE DA SILVA ANTÔNIO, MARINEIDE DA SILVA
FLAMARIN, ROBSON AUDICKAS, OSWALDO RODRIGUES DA FONSECA FILHO,
LUIZ CARLOS GERALDO, KYOKO YAMAMOTO HIKIJI, JÚLIA BARBOSA SOARES,
MARIA DAS GRAÇAS SANTOS, SONIA PEREIRA DE OLIVEIRA, DEISE APARECIDA
RODRIGUES LIMA, ROSIMEIRE SAMPAIO SERAPHIN, FRANCISCA RIBEIRO DA
SILVA, IRMA ALVES DA SILVA FERRO, JANDIRA REIS DA SILVA, JOSEFINA
FAUSTO PEREIRA, PAULO ARRUDA DA SILVA, NEUZA APARECIDA OLIVEIRA
SANTOS, ANA CLÁUDIA BENETTI RANUCI, JOANA BARRERA DE MESQUITA,
HÉLIO DOMINGOS FERREIRA, MARIUZA FRANCISCO LOPES, ALTAMIR MARQUES,
JOÃO BARBOSA NETO, JOANA SANCHES YAMAMOTO, ADÃO AREOLBALDO
MOTA, ELZA DOMINGOS FERREIRA NABARRO, EDI RODRIGUES RIBEIRO, CÉLIA
CELONI FRATELI, RONALDO NOBUYOSHI NARA, RINALDO MARQUES ANTONIO,
PEDRO NICOLAU DA SILVA, NIRLEI GIOLI MAIA, DEJANIRA ALVES GUIMARÃES
GARCIA, ADÉLIA ZAFALON MERLINI, MARCOS TADEU ROCHA, SÔNIA MARIA DE
SOUSA, VANDERLI BISPO DE OLIVEIRA, JANETE LOURENÇO VIANA DIAS, CÉLIA
MARIA PIRES PEREIRA, ADELMO RAMOS, MARIA APARECIDA SOUZA, MARIA
LUÍZA SILVA, DEOSDETE SANTANA, LUÍS WILSON DA SILVA, ELIANE VIEIRA
RODRIGUES DA SILVA, MARIA ELISABETE INGRATI BREDA, MARIA APARECIDA
DE ABREU ALMEIDA, MAGALI CHAVES, JOSÉ CARLOS FAVARIN, LUCY GAVA
OTTOBOMI, JOSÉ VIEIRA LEMOS, JOSÉ ROBERTO COLLIETI, JOSÉ DOS SANTOS
ALMEIDA, GUILHERME MORAIS NOGUEIRA, DEVAIR CEZÁRIO NEVES LEITE,
MARLENE NUNES VIEIRA, MATILDE ALMEIDA, MILTON VIEIRA DE SOUZA, NELSON
CUSTÓDIO, NILTON CÉSAR GAVA, OSVALDO ANTONIO APARECIDO, OSWALDO
DA SILVA COIMBRA, PATRÍCIA LUCIANA MATOS DE LIMA, APARECIDA DE CRISTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Agravo Regimental Cível 2225471-44.2016.8.26.0000/50000 - São Paulo
LOPES, DANIELA RODRIGUES VITALINO, FÁTIMA PIVA BREDA, EDSON SANTIAGO
RODRIGUES, HÉLIO OTONI DO AMARAL, HELENA MARA GUDAITZ, FABIANO
CIACON SILVA, ERONILDE TEODORA ZEQUIM, IVANILDE CARINHANA DE ABREU,
EDNEIA BACHEGA SALESSE, EDNA DE FREITAS ESGALHA, EDINA LUISADA,
DORIVAL CARINHANA, DONIZETE APARECIDO DA COSTA, CREUSA SILVIA
SAMORA, JOSÉ MONTEIRO DOS SANTOS, LUCI BALDO DA SILVA, LOURDES
SOARES TRAFICANTE, JOSÉ PAULO DOS SANTOS, JOSÉ NIÔNIO DA CRUZ,
IVANILTON GONZAGA DA SILVA, JOSÉ ADEMIR NOGARA, JOAQUIM MIRANDA
FILHO, IZABEL MARQUES GUIMARÃES, IVONE DIAS DOS SANTOS, IVANIR LEITE,
LUIZ ANTONIO ALTROVANDI, EIDI MARIA BONTEMPO, LUIZ CARLOS PONTOGLIO,
JOSÉ LUZINI DE CARVALHO, JAIME VIEIRA DE FIGUEIREDO, ISMAILDA DOS
SANTOS FERREIRA, MARIA LÚCIA ALVES MARTINS, CLEUSA RODRIGUES DOS
SANTOS, CARLOS ROBERTO ALVES, ANTÔNIO BISPO DE SOUZA, AGENOR DE
AGUIAR CASTILHO, ABADIA FERREIRA DE OLIVEIRA, CLAUDIO PEREIRA,
SOLANGE RODRIGUES DOS SANTOS ARCAIN, ADRIANA APARECIDA VISSANI
BARBOSA MEDEIROS, ANTONIO ADEMILSON SAMPAIO, ANTONIO JOSÉ DE
AVELAR, ANTÔNIO SILVA, APARECIDO BORGES, CACILDA DE ARAÚJO PEREIRA,
CIRLENE APARECIDA DA SILVA, CLARICE CORDEIRO DE ARAÚJO, CLARICE
MANTOVANI COLETA, FLAVIANA ALEXANDRE, WILSON FERREIRA DE OLIVEIRA,
APARECIDA DE SOUZA SILVA, ALVINO FERREIRA PORTO, ALCEMIR COSTA DE
CARVALHO, YOSHIE KANEGAE SOARES, CLAUDIA SIMONE BRENHA SIMÕES,
WALTER KOITI YASSUMOTO, WALCIR GONÇALVES DE LIMA, VERA LÚCIA NUNES
FUKADA, VANDA BARONI VAROLI, VALMIRÁ RODRIGUES DE SOUZA, VALDIR
CREMON, AGUIAR SAMPAIO, EUCLIDES LOURENÇO BARBOSA, CLAUDIO
PEREIRA, CÉLIA MARIA VIEIRA DE CARVALHO, ARIANE MAGDA ANTUN, GENIDE
LUZINI DE CARVALHO, VERLINDA LUZINI DE CARVALHO, ZELITA COSTA DE
JESUS, KLEBER CELESC BELESKI, IVONE PEREIRA DOS SANTOS, GILBERTO
BARRETO DOS SANTOS, LUIS BEZERRA DA SILVA, MARIA JOSÉ DA SILVA
NUNES, NEUZA RODRIGUES LOPES, MARISA ELIZABETH DA COSTA ROCHA,
MARILDA ELISETE MONTEIRO DA COSTA SANTOS, MARIA RITA RUY ETELVINO,
ODAIR GOMES DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO ARAÚJO, MARIA DE FÁTIMA
CREMON DA SILVA, MARIA CRISTINA CARDOSO, MARIA BRAMBILLA LOURENÇO,
MARCO ANTONIO DOS SANTOS, VALDECI TEODORO PEREIRA, OSWALDO
RODRIGUES DA FONSECA FILHO, RODNEI GOMES DE OLIVEIRA, RONALDO
SILVA, RONALDO SILVA, ROSÂNGELA MORENO PAULINO, ROSELE CRISTINA
MELLO DE SOUZA, SIDNÉIA DE OLIVEIRA MONTIBELLER, SONIA PATRÍCIO DA
SILVA TORRES, SUELI ALVES LEMES DA SILVA E TEREZINHA PEREIRA BENTO
FEITOSA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2190960-50.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
AGRAVADOS: MARLENE NUNES VIEIRA e outros
JULGAMENTO CONJUNTO DO AGRAVO INTERNO N.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Agravo Regimental Cível 2225471-44.2016.8.26.0000/50000 - São Paulo
2225471-44.2016.8.26.0000/50000 E DO DE INSTRUMENTO N.o
2190960-50.2019.8.26.0000
Recursos tirados na liquidação da sentença emitida na ação civil
pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações
acionárias dos contratos de expansão Decisão que habilitou os
agravados
AGRAVO REGIMENTAL oposição em face de decisão proferida
de forma monocrática, além de alegar contratação fora dos
parâmetros da ACP.
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposição de recurso em face
de despacho que habilita 8, dos 198 contratos descritos na inicial,
além de observação obrigatória a agravo de instrumento não
decidido em procedimento de demandas repetitivas.
Radiografias acostadas revelando nenhum dos autores, nem mesmo
os habilitados (Marlene Nunes Vieira, Maria Luiza Silva, Maria
José da Silva Nunes, Zelita Costa de Jesus, Café Artesanal Ltda -
me, Idenez Parregossi Fernandes, Adhemar Gava e Guilherme
Morais Nogueira) não titulares do direito tutelado na sentença
proferida
na
ACP
no
0632533-62.1997.8.26.0100
-
Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os
documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de
telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está
contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou
diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Extinção do feito
por ausência de interesse processual.
Discussões do agravo regimental de instrumento que abarcam as
teses do agravo regimental, cuja análise fica prejudicada.
Condenação dos autores equivocadamente habilitados (Marlene
Nunes Vieira, Maria Luiza Silva, Maria José da Silva Nunes, Zelita
Costa de Jesus, Café Artesanal Ltda -me, Idenez Parregossi
Fernandes, Adhemar Gava e Guilherme Morais Nogueira) no
pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários fixados em R$
1.000,00, nos moldes do art. 85 §§ 2o e 11 do CPC/15.
Não conhecimento do agravo regimental, por perda de objeto.
- Provimento ao agravo de instrumento da TELEFONICA para
extinguir o cumprimento de sentença, também, para as partes acima
delineadas.
Vistos.
Cuida-se de recursos tirados da liquidação de sentença emitida na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Agravo Regimental Cível 2225471-44.2016.8.26.0000/50000 - São Paulo
ação civil pública na qual a TELEFÔNICA foi condenada a pagar as participações
acionárias dos contratos em expansão. O agravo regimental se volta contra a decisão
monocrática, alegando, entre outras teses, a ausência de contratação nos termos da ACP.
O mesmo é reiterado no agravo de instrumento. Não houve resposta.
É o relatório.
De fato, impõe-se a extinção do pedido da ação de liquidação
proposta, já que as radiografias encartadas afastam o direito decorrente da ação coletiva,
como se verá.
A TELEFONICA foi condenada a pagar a quem adquiriu, durante o
período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha telefônica (plano de
expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato, vez que declarada a
nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de participação financeira e
investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as ações em momento
posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado (VMM), deixando de
proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da
integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a quantidade exata de
ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao VPA.
Os documentos apresentados revelam a pretensão de liquidar
direitos inexistentes, vez que nenhum dos autores (nem os habilitados Marlene
Nunes Vieira, Maria Luiza Silva, Maria José da Silva Nunes, Zelita Costa de Jesus,
Café Artesanal Ltda -me, Idenez Parregossi Fernandes, Adhemar Gava e Guilherme
Morais Nogueira) firmou contrato de expansão (PEX) no período entre 25.08.1996 e
30.06.1997. A Turma Julgadora cuidou de analisar todos os documentos encartados,
os quais demonstraram que nenhuma contratação se deu por PEX de 25.8.1996 a
30.6.1997. Dessa forma, patente que os requerentes não são titulares do direito
tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Agravo Regimental Cível 2225471-44.2016.8.26.0000/50000 - São Paulo
Relativamente a GUILHERME MORAIS NOGUEIRA cumpre
observar a inaplicabilidade da ordem de inversão do ônus da prova. Isto porque, na
hipótese, verifica-se que a petição inicial sequer menciona o número da linha ou de
contrato da parte, não se podendo exigir da requerida, no âmbito de demanda com quase
200 autores, que demonstre o elo contratual entre as partes.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente. Isso, porque, constatando que a parte tem direito a receber a diferença
acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do trânsito em julgado.
Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se, ainda, que a própria
Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de um banco de
dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que constam
todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma, levando-se
em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA os contratos
tiveram seus números modificados, considera-se correto o documento apresentado.
Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença. É
por isso que o pedido feito na ação de liquidação de sentença, com relação também
a Marlene Nunes Vieira, Maria Luiza Silva, Maria José da Silva Nunes, Zelita Costa
de Jesus, Café Artesanal Ltda -me, Idenez Parregossi Fernandes, Adhemar Gava e
Guilherme Morais Nogueira deve ser extinto por ausência de interesse processual
da parte autora, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Com a reforma da sentença ficam os autores aqui mencionados
condenados ao pagamento da verba honorária estabelecida em R$ 1.000,00, já
considerada a majoração estabelecida no art. 85, § 11 do CPC, observada eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Agravo Regimental Cível 2225471-44.2016.8.26.0000/50000 - São Paulo
gratuidade deferida.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo da TELEFONICA para
extinguir a liquidação de sentença relativamente àqueles requerentes, prejudicada a
análise do agravo interno.
ENIO ZULIANI
Relator